Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. DIREITO AO SOBRESTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DO ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 922, CAPUT, DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se o exequente, ora apelante, contra a sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, com fundamento na ausência de pressuposto para desenvolvimento regular do processo executivo. O juízo primevo considerou que a suspensão por convenção das partes não pode exceder o período de 06 (seis) meses previsto no art. 313, II, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. O apelante/exequente pontua que a suspensão convencional genérica, disciplinada pelo art. 313, II, do Código de Processo Civil, não se confunde com a suspensão convencional dilatória prevista no art. 922 do mesmo Código. Nessa toada, fundamenta que esta última modalidade possibilita a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
3. Ainda que prevalente o princípio da razoável duração do processo, não há que se afastar a regra do art. 922, caput, do CPC que confere o direito às partes de sobrestar a tramitação processual no período de vigência do acordo para quitação do débito.
4. Diferente é a regra de suspensão do processo por acordo das partes encartada no art. 313, II e § 4o, do CPC, não aplicável concretamente, mesmo com a norma subsidiária do art. 771, parágrafo único, do mesmo Código, porque se conceberia tal situação, no processo em curso, se o sobrestamento fosse avençado pelas partes como meio para chegarem a um acordo sobre o objeto da execução. Como relatado, não verificada essa situação no caso ora em julgamento, de modo que não se aplica a regra assinalada pelo juízo a quo, limitadora da suspensão processual ao prazo de 6 (seis) meses.
5. Com efeito, é inviável a aplicação do prazo de 6 (seis) meses estabelecido pelo art. 916, caput do CPC, porque consiste em direito subjetivo do executado contra a vontade do exequente, verificado na oportunidade para o oferecimento de embargos à execução de título extrajudicial, em que ele oferece a quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do débito, inclusas as custas e honorários advocatícios, e pleiteia o pagamento da diferença de 70% (setenta por cento) da dívida em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas. De fato, o apelado não exerceu tal direito. Pelo contrário, renegociou o débito com o apelante e pleiteou prazo maior para adimplir as parcelas do acordo com a suspensão do processo. Por essa razão, como se trata de situação diversa, não há possibilidade de aplicação da regra do art. 916, caput, do CPC para restringir, no tempo, a suspensão processual deferida com fundamento no art. 922, caput, do mesmo diploma legal.
6. Com efeito, constata-se a ausência de novação a partir da análise das cláusulas do acordo celebrado entre as partes, sendo certo que o título judicial é plenamente exigível no caso concreto, mas, por conveniência das partes, a execução de título extrajudicial ficará sobrestada enquanto pender o cumprimento do acordo regularmente homologado pelo juízo de origem.
7. Apelação conhecida e provida para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem e a suspensão do feito nos termos do acordo celebrado entre as partes.